Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001201-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DARCY SILVINO DE CAMARGO - CPF: 137.345.559-49 (AGRAVANTE), MARIA ROSARIA DE LIMA CAMARGO - CPF: 007.310.241-50 (AGRAVANTE), ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 621.607.101-72 (AGRAVANTE), LUCELI CAMARGO DE SOUZA - CPF: 594.797.951-91 (AGRAVANTE), LUCIMAR CAMARGO REIS - CPF: 627.808.409-00 (AGRAVANTE), IVALDO ROSO JUNIOR - CPF: 033.078.999-61 (AGRAVADO), JOAO ROSO - CPF: 127.397.409-30 (AGRAVADO), MAURA BORGES ROSO - CPF: 607.721.581-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DARCY SILVINO DE CAMARGO (AGRAVANTE), DARCY SILVINO DE CAMARGO - CPF: 137.345.559-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO ROSO (AGRAVADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), IVALDO ROSO JUNIOR - CPF: 033.078.999-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001201-90.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

(EXTRAÍDA DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR) – INDEFERIMENTO DE TRÂMITE DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM OBJETIVO DE APURAR ATUAL VALOR DO IMÓVEL OBETO DA LIDE – DETERMINAÇÃO EMANADA DE ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o indeferimento feito pelo juiz de origem para que a liquidação de sentença se dê por simples cálculo aritmético e com observância do valor da terra como foi consignado no contrato de compra que foi desfeito por anterior ordem judicial já transitada em julgado que, inclusive, já tinha ordenado que a liquidação de sentença fosse para apurar o atual valor do citado imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001201-90.2024.8.11.0000

Agravo n.º 1001201-90.2024.811.0000

Agravantes:
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

Agravados:
Maura Borges Roso e Espólio de João Roso

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença nº 0006930-21.2014.811.0015
(extraída da Ação Declaratória c/c Pedido de Ressarcimento de Valor, código nº 204906) apresentado pelo
Espólio de João Roso representado pela inventariante Maura Borges Roso
e
Maura Borges Roso
aqui agravados em face de
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
aqui agravantes.

DESCISÃO (id. de origem 135677041)
:
rejeitou a Impugnação/Contestação à liquidação de sentença
apresentada por
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
aqui agravantes
,
determinou a avaliação da fração de 136,43 hectares da matrículas números 2.050, 2.051 e 2.052 do CRI de Terra Nova do Norte (antiga matrícula nº 5.258 do CRI de Peixoto de Azevedo) para fins de liquidação de sentença
.

Alegam que a decisão impugnada desconsiderou o contrato firmado entre as partes, do qual é possível aferir o preço do imóvel objeto da liquidação de sentença à época, com sua consequente atualização.

Após relato da situação processual da ação de conhecimento – Ação Declaratória
c/c Pedido de Ressarcimento de Valor
– relatam que
Espólio de João Roso representado pela inventariante Maura Borges Roso
e
Maura Borges Roso

aqui agravados apresentaram liquidação pelo procedimento comum da sentença da ação declaratória, cuja liquidação de sentença foi recebida em 27.9.2019.

Os devedores aqui agravantes informam ter impugnado a liquidação de sentença, ao argumento de desnecessidade, por entenderem que bastava apenas fazer o cálculo aritmético com base no valor por hectare do contrato firmado e multiplicar as hectares devidas, bem assim, proceder com a devida atualização e juros de mora.

Relatam que sua impugnação foi rejeitada pelo juízo de origem, que ainda determinou a avaliação do imóvel objeto da liquidação de sentença dos aqui agravantes.

Alegam que a apuração do preço atual, como determinado pela decisão impugnada, causa prejuízos e enriquecimento indevido, porquanto o imóvel terá, logicamente, valor superior ao do ano que foi firmado o contrato (2006).

Defendem a possibilidade de alteração da forma da liquidação determinada por sentença/acórdão, por aplicação da Súmula 344 do STJ e art. 509, §2º do CPC, notadamente se restar verificada a possibilidade de enriquecimento indevido de uma parte.

Argumentam que no contrato foi firmado o valor de R$530.000,00 para o total da área (442,26ha) objeto da venda que fizeram para os autores/liquidantes aqui agravados e que o acórdão da Apelação da sentença da ação declaratória determinou que eles, vendedores aqui agravantes, restituíssem 136,43ha para os autores/compradores aqui agravados.

Alegam que se dividir o valor da venda R$530.000,00 por 442,26ha adquiridas pelos autores/liquidantes e aqui agravados obterá o valor de R$1.198,39 por hectare, que multiplicado pelas 136,43ha que deveriam ser restituídas se chegará ao resultado de R$163.496,50, que será o montante devido aos autores/compradores/liquidantes aqui agravados, após referida importância ser atualizada e corrigida.

Sustentam que se se reconhecido o valor do ressarcimento como sendo os R$163.496,50 que defendem, que somente este montante, após a devida atualização e incidência de juros de mora, já resultará na dívida de R$1.008.617,51.

Ao final, pedem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 199570668).

Na contraminuta, id. 203550166, os agravados
Espólio de João Roso representado pela inventariante Maura Borges Roso
e
Maura Borges Roso
defendem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001201-90.2024.8.11.0000

Agravantes:
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

Agravados:
Maura Borges Roso e Espólio de João Roso

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que

rejeitou a Impugnação/Contestação à liquidação de sentença
apresentada por
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
aqui agravantes
,
determinou a avaliação da fração de 136,43 hectares da matrículas números 2.050, 2.051 e 2.052 do CRI de Terra Nova do Norte (antiga matrícula nº 5.258 do CRI de Peixoto de Azevedo) para fins de liquidação de sentença
.

Verifica-se tratar de
Liquidação da Sentença
da
Ação Declaratória c/c Pedido de Ressarcimento de Valor
proposta pelo
Espólio de João Roso representado por sua inventariante Maria Borges Roso e Maria Borges Roso
aqui agravados
em face do
Espólio de Darcy
Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
aqui agravantes,
em que os então autores, agora liquidantes de sentença, pediram na petição inicial da sua ação declaratória fosse declarada e reconhecida a ineficácia da venda da fração de 136,43ha da matrícula 2.528 do CRI de Peixoto de Azevedo feita pelos então requeridos e aqui devedores agravantes
Espólio de Darcy e outros
para terceiros
, cuja propriedade não lhes pertencia,
bem assim, que fossem condenados a ressarcir a importância de R$893.938,47 referente ao valor do imóvel correspondente as referidas 136,43ha
.

Verifica-se ainda que os então autore
s
Espólio de João Roso representado por sua inventariante Maria Borges Roso e Maria Borges Roso
aqui agravados
relataram na petição inicial da sua Ação Declaratória ter comprado, em 6.6.2006, dos então requeridos aqui agravantes
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

três imóveis rurais no total de 442,26ha da antiga matrícula nº 5.257 (com área de 201,77ha) e 5.258 (com área de 201,77ha) do CRI de Peixoto de Azevedo e uma posse de 38,72ha, pelo valor de R$530.000,00, e que o pagamento seria com a entrega, pelos então autores/compradores e aqui agravados, de uma propriedade urbana matrícula nº 24.353 do CRI de Sinop no valor de R$35.000,00 e duas promissória no valor de R$90.000,00 cada, sendo a primeira para 6.6.2007 e a segunda para 6.6.2008
.

Também arguiram
os autores da Declaratória, agora liquidantes de sentença e aqui agravados,
que como não lograram fazer o pagamento da segunda nota promissória as partes fizeram acordo em 1.8.2008
em que ajustaram a quitação da nota promissória vencida mediante a restituição por eles, autores/compradores aqui agravados

Espólio de João Roso representado por sua inventariante Maria Borges Roso e Maria Borges Roso
aqui agravados
para os requeridos/vendedores/aqui agravantes

Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
,
de 65,34ha da área que tinham adquirido na negociação primitiva
.

Assim, retornaria para os requeridos/vendedores e aqui agravantes

Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

apenas 65,34ha
.
Todavia, os requeridos/vendedores/agora agravantes

Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

já tinham vendido, indevidamente, para terceiros, 136,43ha (atual matricula números
2.050, 2.051 e 2.052 do CRI de Terra Nova do Norte/MT
) que não mais lhes pertencia e que, por força do contrato que firmaram, já era da propriedade dos autores/compradores e aqui agravados
Espólio de João Roso representado por sua inventariante Maura Borges Roso e Maura Borges
.

Assim, os compradores
Espólio de João Roso representado por sua inventariante Maura Borges Roso e Maura Borges Roso
propuseram a Ação Declaratória
com a finalidade de obter o reconhecimento da ineficácia da venda das 136,43hs feita pelos então requeridos e aqui agravantes
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

para terceiros, bem como a indenização correspondente
.

A Ação Declaratória foi julgada improcedente
. Todavia,
a sentença foi reformada
pelo acordão da Apelação nº

70144/2017 julgada em 16.8.2017,
cuja conclusão do referido acórdão foi a seguinte
:

“
Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-se a sentença recorrida, a fim de julgar parcialmente procedente a Ação Declaratória
e reconhecer a irregularidade da venda feita pelos requeridos, para terceiro
, posteriormente ao negócio jurídico firmado com os autores aqui apelantes, da quantidade maior (
136,43ha da superfície de 201,77 da anterior matrícula nº 2.528 do CRI de Peixoto de Azevedo
) da área de que tinham disponibilidade (65,34ha)
.

Reconhecer ainda o direito dos autores aqui apelantes, ao ressarcimento do valor que pagaram pela porção de área indevidamente alienada pelos vendedores requeridos
, a terceiro,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
, momento oportuno para as partes
comprovarem o exato preço da correspondente a quantidade a maior
, irregularmente vendida para terceiro, pelos requeridos
.

Inverte-se os ônus de sucumbência e, por aplicação da regra do §11º do art. 85 do Novo CPC, majora-se de 10% para 15% o valor dos honorários advocatícios, agora devidos pelos requeridos apelados. É como voto.”

(grifo próprio).

Assim, é de ser mantida, como fez a decisão impugnada,

a rejeição à impugnação à liquidação de sentença apresentada pelos credores
Espólio de João Roso representado por sua inventariante Maura Borges Roso e Maura Borges Roso

aqui agravados.

E a decisão agravada,
na parte que indeferiu o pedido dos devedores e aqui agravantes para que a liquidação fosse por simples cálculo aritmético com observância do valor da época da contratação
, bem assim,
na parte que ordenou a avaliação do imóvel objeto da lide
,
o fez ao argumento de que que a liquidação foi determinada pelo citado acórdão da Apelação nº 70144/2017
.

Importante registrar que o acórdão da Apelação nº 70144/2017 determinou a liquidação de sentença especialmente para apurar
o atual
valor da porção de terras
(
136,43ha da superfície de 201,77 da anterior matrícula nº 2.528 do CRI de Peixoto de Azevedo
)
vendidas
indevidamente
pelos então requeridos e aqui devedores agravantes
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

para terceiros
.

Veja a conclusão dada pelo acórdão
que, inclusive foi objeto de Recurso Especial não admitido
:

“
Desta forma, com razão o pedido dos autores,
Espólio de João Roso representado pela inventariante Maura Borges Roso
e
Maura Borges Roso
, aqui apelantes,
na parte em que vindicam o reconhecimento judicial da irregularidade da venda feita pelos requeridos
,
Darcy Silvino de Camargo e esposa Maria Rosaria de Lima Camargo
, aqui apelados,
de parte maior do que as 65.34ha da superfície de 201,77 da anterior matrícula nº 2.528 do CRI de Peixoto de Azevedo, de que tinham disponibilidade
.

E, QUANTO A APURAÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO AOS AUTORES, COMPRADORES ORIGINÁRIOS, AQUI APELANTES,
EMBORA TENHAM AFIRMADO SER DE R$893.938,47
, DESAFIA, ENTRETANTO, A DEMONSTRAÇÃO DO QUANTO
ATUALMENTE VALE A PORÇÃO DE ÁREA
INDEVIDAMENTE VENDIDA PELOS REQUERIDOS
.

E essa demonstração do exato valor do ressarcimento aos autores, compradores originários, aqui apelantes,
há que ser resolvida em sede de liquidação de sentença
,
MOMENTO OPORTUNO PARA AS PARTES COMPROVAREM
O EXATO PREÇO
DA QUANTIDADE DE ÁREA A MAIOR
,

indevidamente vendida pelos requeridos para terceiro.

No que diz respeito ao pedido de nulidade da sentença por julgamento
extra-petita
, sem razão, porque a sentença, embora tenha adentrado no campo do descumprimento das obrigações contratuais, em sua conclusão apenas negou o direito vindicado pelos autores, consistente no pedido de terem reconhecida judicialmente a irregularidade da posterior venda feita pelos requeridos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-se a sentença recorrida, a fim de julgar parcialmente procedente a Ação Declaratória e reconhecer a irregularidade da venda feita pelos requeridos, para terceiro, posteriormente ao negócio jurídico firmado com os autores aqui apelantes, da quantidade maior (
136,43ha da superfície de 201,77 da anterior matrícula nº 2.528 do CRI de Peixoto de Azevedo
) da área de que tinham disponibilidade (65,34ha)
.

Reconhecer ainda o direito dos autores aqui apelantes, ao ressarcimento do valor que pagaram pela porção de área indevidamente alienada pelos vendedores requeridos, a terceiro,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento oportuno para as partes comprovarem O EXATO PREÇO da correspondente a quantidade a maior
, irregularmente vendida para terceiro, pelos requeridos
.

Inverte-se os ônus de sucumbência e, por aplicação da regra do §11º do art. 85 do Novo CPC, majora-se de 10% para 15% o valor dos honorários advocatícios, agora devidos pelos requeridos apelados. É como voto.”

(grifo próprio e nosso).

Logo, a decisão impugnada,
ao indeferir o pedido de que a liquidação da sentença fosse por simples cálculo

aritmético com observância do valor da época da contratação
, bem assim,
ao determinar a avaliação da fração objeto da lide declaratória e deste procedimento de liquidação de sentença

apenas cumpriu a determinação do acórdão, ou seja, apenas deu efetividade ao citado acórdão
.

E a determinação que apenas cumpre anterior decisão, inclusive, já transitada em julgado, sequer pode ser objeto de recurso, por tratar de mero despacho de expediente que nada mais fez que dar efetividade à ordem anterior.

Nesse sentido foi a decisão que, em 26.5.2022, não conheceu o Agravo de Instrumento nº 1008458-40.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara.

Também com mesmo raciocínio foi a decisão que em 19.8.2022 não conheceu o Agravo de Instrumento nº 1016043-46.2022.811.0000, igualmente julgado por esta e. Câmara, cujo fragmento, aliás, se transcreve:

“
E a ordem que apenas
dá efetividade
a anterior decisão sequer pode ser considerada interlocutória e ser atacada por recurso,
notadamente por se revelar como mero despacho de efetividade da decisão anterior
.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1º, do art. 1.009, do CPC/2015.” (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.” (grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12ª Câmara Cível
) (grifei).

Logo, diante da moldura fático-jurídica, delineada pela interposição de Agravo contra despacho que indeferiu pedido de reconsideração, aliada aos fatos de que a ordem de expedição do mandado de imissão na posse, proferida em 07.7.2022, também revela-se como despacho, inclusive, de mera efetividade da sentença
que julgou improcedente os Embargos à Arrematação, também proferida em 07.7.2022, portanto, irrecorrível
e que, ainda que recorrível fosse, não foi atacada no tempo próprio, não se verifica possibilidade de prosseguimento deste Agravo
.

Posto isso,
não se conhece deste recurso, porquanto inadmissível (art. 932, III, do CPC)
.”
(grifo próprio).

Posto

isso,
nega-se provimento para este Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024